Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-06.2019.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-06.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WA UTOMOTSITSABUIO - CPF: 706.378.391-29 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – VALIDADE CONTRATUAL – CONTRATO ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENTA DE DUAS TESTEMUNHAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato de ser a mutuária analfabeta, idosa e indígena não implica, inexoravelmente, na nulidade do contrato de mútuo por ela contraído, mormente quando o respectivo instrumento contém a digital da mutuária, a assinatura a rogo de terceiro conhecido e a subscrição por duas testemunhas (CC, art. 595), além da existência de prova da disponibilização e fruição da vantagem econômica inerente à operação financeira. 2. Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000407-06.2019.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WA UTOMOTSITSABUIO, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000407-06.2019.8.11.0110, ajuizada pela apelante contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato celebrado entre as partes, e, em consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC (Id. 109908076).

A apelante sustenta
que o contrato apresentado é nulo, porque não houve a observação das formalidades necessárias para a celebração de contrato com pessoa analfabeta. Afirma que
“
o procedimento para a realização do contrato de empréstimo consignado para aposentados, tendo em vista a fragilidade destes, deve ser realizado perante o INSS de forma pessoal ou via assinatura digital, conforme determina o art. 1o, inciso VI, §7o da IN/INSS/DC 121/2005, fato não constatado”,
já que a apelante nunca compareceu na instituição bancária e nem ao INSS.

Sustenta, que “
não é possível afirmar que a digital efetivamente lhe pertence, ressaltando, ainda, que não há assinatura a rogo subscrita por pessoa de sua confiança e munida de procuração pública, bem como que as assinaturas das testemunhas não podem ser consideradas válidas já que as testemunhas assinantes provavelmente possuem relação com a instituição bancária
”, além disso sustenta que
o Banco não comprovou o repasse do valor à apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, julgado procedente o pedido, seja reconhecida a ilegalidade do contrato e consequente condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e o ressarcimento em dobro das parcelas descontadas (Id. 109908080)

Nas contrarrazões o Banco pugna pela manutenção da sentença (Id. 109908083).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de no 543170385, no valor de R$ 7.68496, contratado em 07.2.2015, para ser pago em 72 parcelas de R$ 217,10.

A ação foi ajuizada em junho de 2019, e, conforme admite a própria autora, o tal empréstimo “fake” fora contratado em fevereiro de 2015 (04 anos antes da propositura da ação), tendo sido integralmente quitado em outubro de 2017 (cerca de um ano e 4 meses antes da propositura), ou seja, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi quitado integralmente e a data posterior em que o a autora decidiu acorrer ao Judiciário para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de 33 meses, não existe, nos discursos postulatórios proferidos pelo requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de indígena, idosa e analfabeta, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O Banco/réu respondeu dizendo que, sim, existe relação contratual validamente constituída com a autora, decorrente do empréstimo em consignação perfeitamente identificado, datado e especificado no bojo da documentação que apresenta, aliás, já integralmente liquidado há mais de um ano, não tendo ocorrido, portanto, qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente ao longo dos 33 meses de vigência do pacto. Como prova, exibiu cópia da “
Cédula de Crédito Bancário
” e dos
documentos pessoais da autora, além de extratos das operações

(Id.109908068 – pág.1/8), o que levou o MM. Juiz a julgar improcedente o pedido pelos fundamentos já expostos.

As alegações da autora/apelante realmente não foram corroboradas por qualquer elemento documental; observo que o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não fora creditado em sua conta, mostra,

pelo contrário, que valor foi creditado, conforme se vê, inquestionavelmente, do “Documento de Crédito (DOC)” trazido aos autos pela instituição financeira (Id.

109908065 – pág. 1/3).

Embora a requerente pudesse perfeitamente ter juntado todo o extrato bancário referente ao período compreendido entre a contratação do empréstimo e o primeiro desconto para comprovar que realmente não recebeu o valor, assim não o fez.

No caso,
conquanto a responsabilidade civil do Banco seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Além disso, a condição de analfabetismo da autora/apelante, não retira e nem interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, incluindo, aqui, a celebração de negócios jurídicos, ao contrário, estruturada a partir do princípio da função social dos contratos, o espírito da lei civil é de desburocratização os meios de contratação, sendo o mais inclusiva na medida do possível e da legalidade.

Igualmente, o simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp no 1026942/SC - Rel. Mina. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010).

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção da autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta da autora, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

Sendo assim, tem-se que o Banco/apelado demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas recursais pela apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022